Tribunal: TJBA
Processo: 8051435-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051435-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CELSO LUIS MEDINA SOUSA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO RÉU. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado judicialmente goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova técnica robusta e consistente que demonstre erro manifesto na apuração dos valores.

II - A mera divergência entre os cálculos do assistente técnico da parte e os cálculos do perito judicial não é suficiente para desconstituir as conclusões periciais, especialmente quando estas se encontram devidamente fundamentadas e seguem os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda.

III - Em sede de cumprimento de sentença, o título executivo judicial delimita o objeto da execução. Tratando-se de ação revisional de contrato julgada procedente em favor do autor, o cumprimento destina-se à satisfação dos direitos reconhecidos ao exequente na sentença.

IV - Caso a revisão contratual resulte em saldo devedor em favor do réu, este não pode utilizar o cumprimento de sentença movido pelo autor para executar valores em seu favor, especialmente quando não apresentou reconvenção na fase de conhecimento. O princípio da adstrição (art. 141 do CPC) impede que o juízo conheça de questão não submetida à sua apreciação.

V - O credor que não reconveio na ação de conhecimento nem foi beneficiado pelo título executivo judicial deve buscar a satisfação de seu eventual crédito por meio de ação autônoma de cobrança ou execução, não podendo valer-se do cumprimento de sentença ajuizado pela parte contrária.

VI - Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051435-85.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BANCO PAN S.A.
e, como Agravado,
CELSO LUIS MEDINA SOUSA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora